Tribunal: STF
Processo: RE 1344603
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. IMPOSTO RECOLHIDO NO ESTADO DE DOMICÍLIO. MUDANÇA DE DOMICÍLIO PARA ESTADO DIVERSO. NOVA TRIBUTAÇÃO PELO ESTADO DE DESTINO. ARTS. 24, §§ 1º E 3º, 146, I E III, “A”, E 155, III, DA LEI MAIOR. SÚMULAS Nº 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA MOLDURA FÁTICA. REELABORAÇÃO. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Rio de Janeiro. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 24, §§ 1º e 3º, 146, I e III, “a”, e 155, III, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo que nada colhe o recurso.
    A Corte de origem manteve a sentença que decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Trata-se de demanda de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, sob rito especial, em que requer à parte autora o cancelamento do lanamento referente ao IPVA do ano de 2014 e a consequente baixa na inscrição da dívida ativa do Estado. Isto porque, alega que já realizou o adimplemento do tributo perante o Estado de São Paulo e a cobrança pela parte ré caracteriza bitributação. 
    Presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições para o legítimo exercício do direito de ação, PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO. 
    Firme em tudo que consta nos autos, verifico que assiste razão à parte autora. 
    Isto porque, incumbe a autora trazer aos autos as provas que lastreiam seu direito, ônus lhe incumbia na forma do art. 373, I, CPC. 
    Conforme se infere dos autos, a transferência veicular para o Estado do Rio de Janeiro ocorreu no ano de 2014 e houve o adimplemento junto ao DETRAN SP referente ao IPVA do ano de 2014 (fls. 21). 
    Assim, tendo em vista o pagamento do IPVA ao Estado de São Paulo, se revela inexigível a cobrança de novo IPVA perante o Estado do Rio de Janeiro Portanto, a constituição do crédito tributário e os respectivos atos do procedimento administrativo fiscal se mostraram lícitos. 
    Por todo o exposto, com esteio no art. 487,I, CPC: 
    a) PROCEDENTE o pedido para condenar À parte ré a suspender a exigibilidade do crédito tributário. 
    b) PROCEDENTE o pedido para condenar À parte ré a cancelar o registro junto a dívida ativa quanto ao IPVA lançado no ano de 2014 quanto ao automóvel objeto da demanda no prazo de 30 dias a contar da leitura de sentença, sob pena de multa a ser arbitrada em execução. 
    c) PROCEDENTE o pedido para condenar à parte ré a se abster de impedir a regularização da documentação do veiculo, sob pena de multa a ser arbitrada em execução, SALVO SE HOUVER OUTRO DÉBITO EM ABERTO REFERENTE AO IPVA. 
    Sem custas e honorários advocatícios vez que incabíveis em sede de Juizado Especial, conforme disposto no art. 55, Lei nº: 9099/95 c/c 27, lei 12153/09.”
    A matéria constitucional versada nos arts. 24, §§ 1º e 3º, 146, I e III, “a”, e 155, III, da Lei Maior não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”
    Ademais, consoante se extrai dos fundamentos da sentença, o Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento, razão pela qual a aferição da ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo exigiria o revolvimento do quadro fático delineado, procedimento vedado em sede extraordinária. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPVA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional e no conjunto fático e probatório, o que não enseja a abertura da via extraordinária. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1136843 AgR, Relator(a): Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 05.10.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-238 DIVULG 08.11.2018 PUBLIC 09.11.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1210720 AgR, Relator(a): Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23.8.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-202 DIVULG 17.9.2019 PUBLIC 18.9.2019).
    Por conseguinte, não merece seguimento o recurso extraordinário, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora